Tribunal: TJMT
Processo: 1001308-84.2023.8.11.0028
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001308-84.2023.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO DIAS SAMPAIO - CPF: 890.444.361-04 (EMBARGANTE), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por consumidor contra acórdão que manteve sentença de improcedência em ação de declaração de nulidade contratual cumulada com pedidos de conversão de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, devolução de valores e indenização por danos morais, em face do Banco BMG S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao reconhecer a validade do contrato de cartão de crédito consignado, sua utilização por mais de uma década e a regularidade das taxas pactuadas.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada as teses recursais, reconhecendo a existência e utilização regular do contrato desde 2009, afastando a alegação de falha no dever de informação.

A suposta discrepância de taxas não se confunde com vício de fundamentação, mas revela mero inconformismo com o julgamento, insuscetível de ser apreciado em sede de embargos.

É firme a jurisprudência no sentido de que os embargos declaratórios não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para modificar o conteúdo da decisão, salvo em hipóteses excepcionais de vício sanável.

A jurisprudência do STJ admite que o prequestionamento da matéria se
dá
com a discussão efetiva dos fundamentos jurídicos, ainda que os
aclaratórios
sejam rejeitados.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito, cabendo apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A alegação de discrepância de taxas de juros, não comprovada nos autos, constitui mero inconformismo, e não vício da decisão
judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR
):

Egrégia
Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANTÔNIO DIAS SAMPAIO
contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade contratual, conversão de cartão de crédito consignado em empréstimo tradicional, devolução de valores e indenização por danos morais.

O embargante alega que o acórdão contém
obscuridade e contradição
, sustentando que não foi observada a "total discrepância de
juros mensal" constante no contrato firmado
entre as partes, em violação aos artigos 54-B, 54-D, 20, 31 e 51 do
Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta que houve alteração unilateral do contrato pela instituição financeira, com aplicação de taxas de juros nas faturas diversas daquelas pactuadas originalmente.

Requer, ao final, o provimento dos embargos para que seja sanada a alegada obscuridade quanto à "onerosidade excessiva decorrente das taxas de juros aplicáveis no contrato", postulando que sejam aplicadas as taxas de empréstimo consignado comum.

Por sua vez, o
Banco BMG S/A
apresentou impugnação aos embargos, sustentando que inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, tratando-se de mero inconformismo com o julgamento, visando à alteração da decisão pela via recursal inadequada.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR
):

Egrégia
Câmara:

De início, cumpre esclarecer que os embargos de declaração possuem previsão no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial.

Trata-se de instrumento processual destinado a aperfeiçoar o pronunciamento jurisdicional, assegurando sua clareza, coerência e completude, sem, contudo, alterar seu conteúdo, salvo nas hipóteses em que, diante do reconhecimento de vício, se faça necessário atribuir efeitos modificativos, excepcionalmente admitidos pela jurisprudência consolidada.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco constituem sucedâneo
recursal. Sua finalidade precípua é permitir ao julgador sanar eventual vício lógico ou formal na decisão, assegurando a efetividade da prestação jurisdicional, em consonância com os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

No caso em apreço, a embargante aponta suposta omissão do acórdão embargado quanto
às taxas de juros aplicáveis ao contrato.

Contudo, o exame detido do julgado revela que tal assertiva não se sustenta.

O acórdão embargado
analisou detidamente a controvérsia e concluiu pela

regularidade da contratação de cartão de crédito
com
RMC
, consignando:

“
A controvérsia gira em torno de
suposta contratação indevida de cartão de crédito consignado com reserva de margem (
RMC
)
, quando o autor afirma ter acreditado estar contratando um
empréstimo consignado tradicional
.

De início, constata-se que a
rejeição
da tese de inexistência do contrato é medida que se impõe, uma vez que houve manifestação de vontade no sentido de estabelecer uma relação jurídica com a instituição financeira, ainda que, segundo o autor, em termos diversos dos que de fato foram formalizados.

O que se tem, portanto, é um negócio jurídico
existente
, mas alegadamente viciado por erro substancial, decorrente de falha no dever de informação por parte do banco réu. É sob essa ótica, e não sob a de nulidade absoluta, que a demanda deve ser examinada.

Caso se verifique a alegada indução a erro, decorrente de informações omissas, obscuras ou contraditórias, a medida adequada não será a decretação de nulidade do contrato, mas sim a sua requalificação para a modalidade que efetivamente teria sido desejada pelo consumidor, com a adequação das condições contratuais aos parâmetros de um empréstimo consignado tradicional. Trata-se justamente do pedido subsidiário formulado na petição inicial, que será devidamente analisado neste voto.

Aliás, não passa despercebido que a sentença recorrida deixou de apreciar o referido pedido subsidiário, sob o argumento de que seria incompatível com o pedido principal, contudo, com a devida vênia, tal fundamento não prospera.

Nos termos do art. 326 do Código de Processo Civil, o ordenamento jurídico admite expressamente a formulação de pedidos subsidiários, os quais devem ser analisados pelo julgador caso o pedido principal seja rejeitado, como, de fato, ocorreu no presente caso. A sentença, contudo, limitou-se a julgar improcedente o pedido principal, omitindo por completo qualquer análise do pedido subsidiário. Trata-
se de omissão relevante, especialmente porque o pedido subsidiário foi formulado de forma clara e autônoma na petição inicial, exigindo resposta jurisdicional.

Com essas considerações, e a fim de resguardar a integridade da prestação jurisdicional e o devido enfrentamento das pretensões deduzidas pelas partes, impõe-se destacar o efeito devolutivo em profundidade da apelação. Nos termos do artigo 1.013, §§1º e 3º, do Código de Processo Civil, esse efeito transfere ao Tribunal o conhecimento de todas as matérias pertinentes à controvérsia devolvida pela apelação, ainda que não tenham sido expressamente apreciadas na sentença ou renovadas em contrarrazões.

Dessa forma, há respaldo legal para que este Tribunal aprecie o pedido subsidiário de conversão da modalidade contratual de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, tal como requerido na exordial, suprindo a omissão do juízo de origem.

Passo, portanto, ao exame do mérito.

Em análise aos autos, observa-se que a parte apelante afirma que tinha intenção de contratar empréstimo consignado, tendo sido induzida a erro pelo banco a assinar contrato de cartão de crédito consignado, o que resultou em descontos em sua folha de pagamento que
considera indevidos
.

Contudo, é imperativo ressaltar que, embora se trate de relação consumerista, persiste a necessidade de comprovação mínima do fato constitutivo do direito alegado, conforme preconiza o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu o Autor.

O STJ já fixou entendimento no sentido de que “
a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
" (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator: Ministro
LUIS
FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)

Nessa mesma linha é a interpretação adotada por este
eg
. Sodalício:

[...]

No caso em tela, a parte apelante limita-se a negar a celebração do contrato de cartão de crédito consignado, sob a alegação de ter sido induzida a erro, sem apresentar indícios ou provas do suposto vício. Por outro lado, a instituição financeira apelada apresentou o contrato celebrado e demais documentos comprobatórios das condições pactuadas.

Tendo em vista a ausência de elementos que indiquem a ocorrência de vício de consentimento, bem como havendo a apresentação dos documentos contratuais pela instituição financeira apelada, não se vislumbram razões para o provimento do recurso interposto.

Verifica-se, adicionalmente, que o Autor solicitou/realizou saques, como se vê dos ids. 297112861, 297112862, 297112863, 297112864, 297112865, 297112866, 297112867, 297112868, 297112869 e 297112870, sendo possível perceber, ainda, que em todos os documentos consta a informação “
CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG
”, evidenciando de forma
clara a modalidade da contratação, os encargos financeiros e condições de pagamento.

Além disso, a parte apelada carreou aos autos documentos que comprovam a transferência de valores para a conta bancária do consumidor (ID 297112871) e diversas faturas que evidenciam, de forma inequívoca, que o cartão de crédito vinha sendo utilizado pelo consumidor desde o ano de
2009 (ID 297112875), fato
este inclusive reconhecido na impugnação à contestação.

Do mesmo modo, a instituição financeira juntou aos autos gravações de áudio, por meio de link indicado na peça de contestação, que demonstram a efetiva prestação de informações quanto à natureza da contratação e à autorização para a realização de saques. Dessa forma, a apelada se desincumbiu do ônus de informar adequadamente o consumidor, nos termos exigidos pela legislação aplicável.

Com isso, torna-se difícil crer que a parte autora não teria conhecimento ou instrução sobre o serviço contratado, tendo em vista que todos os elementos envolvendo o negócio jurídico objeto da lide demonstram que houve o cumprimento do dever de informação e nítido consentimento do consumidor.

Por óbvio,
no momento em que
a parte tem ciência de que lhe foi disponibilizado cartão de crédito e dele se utiliza para saques e compras, não há falar em desconhecimento do que contratou. Com efeito,
a utilização do cartão para saques em diversas ocasiões ao longo de mais de uma década descaracteriza por completo a natureza de um simples empréstimo consignado.

Aliás, sobre a temática, cito jurisprudência deste
Eg
. Sodalício:

[...]

Ademais, é possível observar da folha de pagamento do Autor que ele possui diversos empréstimos consignados em seu nome, de tal forma que, presume-se, ele teria o mínimo de conhecimento acerca das distinções entre as modalidades contratadas, juros incidentes e respectivas formas de pagamento.

Nesse contexto, não se revela razoável, tampouco compatível com o princípio da boa-fé, que a parte apelante, após ter contratado o cartão de crédito consignado em 2009 e o utilizado diversas vezes para compras e saques, apenas decida acionar o Poder Judiciário 14 (catorze) anos após o pactuado, perseguindo a declaração de nulidade do contrato e conversão da modalidade sob o argumento de abusividade do contrato e falha na prestação de informações pela instituição financeira.

Como cediço, é vedado em nosso ordenamento jurídico o comportamento contraditório, consubstanciado na máxima
venire
contra
factum

proprium
, e é, justamente, o que se observa no caso em análise.

Isto posto
, não é verossímil a alegação da parte apelante de que teria sido induzida a erro ou que houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira, mormente se o contrato assinado prevê expressamente a contratação de cartão de crédito consignado, o qual foi utilizado por diversas vezes para compras e saques.

Aliás, sobre a temática, cito jurisprudência deste
Eg
. Sodalício:

[...]

Diante do exposto, não havendo arbitrariedade na conduta da instituição financeira apelada, bem como tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, e diante de tudo mais que foi exposto, não há que se falar em nulidade contratual, conversão da modalidade, dano moral indenizável ou em restituição de valores.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo
prequestionados
todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário o exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Com essas considerações
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Antônio Dias Sampaio, mantendo inalterada a sentença por estes e seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.
”

Como se verifica, o
acórdão embargado enfrentou, de forma clara, coerente e fundamentada, a controvérsia posta nos autos, especialmente quanto à
existência de contrato assinado pelo autor e à
utilizaç
ão efetiva do cartão desde 2009
,
elementos que demonstram a ciência inequívoca tanto da existência do negócio jurídico, quanto da modalidade contratada
.

Não há, portanto,
obscuridade

na decisão, que se pronunciou de forma clara sobre todos os aspectos da controvérsia.

O embargante sustenta
, ainda,
haver contradição ao
se
reco
nhecer
a existência de contrato de cartão de crédito com aplicação de "taxas totalmente contrárias no contrato entabulado"
. Todavia, tal alegação não procede.

O acórdão foi
coerente
ao reconhecer que o contrato de cartão de crédito consignado foi regularmente firmado, com condições
contratuais claras no instrumento, tendo o autor utilizado
o serviço por mais de uma década sem que houvesse qualquer falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

Do mesmo modo, a decisão manteve linha argumentativa uniforme ao concluir pela validade e eficácia do negócio jurídico celebrado,
fundamentando-se na documentação apresentada e na utilização efetiva do serviço pelo consumidor.

A suposta "discrepância de taxas" alegada pelo embargante
não foi demonstrada nos autos
e não configura contradição interna do julgado, mas sim
discordância quanto ao mérito da decisão
.

In
casu
, da simples leitura dos autos, depreende-se que a Embargante, sob o pretexto de sanar vícios, busca, em verdade, a reconsideração do indeferimento do efeito suspensivo, pretendendo rediscutir matérias de mérito e adequar a decisão ao seu entendimento, o que se mostra manifestamente incompatível com a estreita via integrativa dos Embargos de Declaração.

Ressalta-se, por derradeiro, que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Ademais, quanto à alegação de que os embargos teriam por objetivo o prequestionamento da matéria, cumpre assinalar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a rejeição dos
aclaratórios
não configura omissão, obscuridade ou contradição, tampouco impede o conhecimento de eventual recurso especial, desde que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada, como ocorreu no presente caso.

C
erto que o acórdão embargado apreciou os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficando
plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual
inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC,
prevê:

“
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Portanto, ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, uma vez que o acórdão impugnado se encontra devidamente fundamentado, sem qualquer omissão relevante ou erro material a ser sanado.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
Antônio Dias Sampaio
, mantendo íntegros os termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025